Tribunal: STF
Processo: ARE 1523553
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 16.2.2024, deu provimento à Apelação Criminal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS, para absolver o agravado da prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esta a ementa do acórdão



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO. 



    1. Não restou suficientemente esclarecida a motivação da abordagem. não há referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante. 



    2. Busca pessoal amparada tão somente em intuição dos agentes policiais. Inviável. Precedentes do E. STJ. 



    3. Acusado que estava na carona da motocicleta com uma mochila nas costas, em local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico. 



    4. O atual paradigma das cortes superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. 



    APELAÇÃO PROVIDA” (fl. 7, e-doc. 190).



    Em 21.6.2023, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (e-doc. 206).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República. 



    Sustentou que “a abordagem e revista do réu foram motivadas por denúncia anônima circunstanciada – referia modo de atuação, veículo utilizado e local –, conforme se verifica nos depoimentos dos policiais” (fl. 8, e-doc. 212). 



    Asseverou que “o contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca pessoal. No presente caso, os elementos indiciários demonstram que não havia apenas a denúncia anônima, mas o fato objetivo de o local indicado pela denúncia anônima coincidir com o modus operandi dos indivíduos” (fl. 9, e-doc. 22). 



    Argumentou que “de forma alguma se mostra razoável deixar de dar proteção aos interesses de todo o grupo social na apuração de delitos graves, como o é o tráfico de drogas, o qual, não se discute, fomenta toda a sorte de malefícios à sociedade, servindo de esteio, inclusive, à prática de outros crimes também graves (furtos, roubos, latrocínios homicídios, etc.). Seria caso, portanto, de se prestigiar os princípios da segurança e da ordem pública e não aqueles que poderiam ser invocados ao reconhecimento da ilicitude da prova legal obtida” (fl. 13, e-doc. 212).



    Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, (...) integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, devendo ser restabelecida a condenação, nos termos da fundamentação” (fl. 14, e-doc. 212). 



    3. Em 18.9.2024, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 221).



    No recurso extraordinário com agravo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul busca “a reforma da respeitável decisão recorrida para, afastado o entrave vislumbrado (ausência de prequestionamento), possibilitar a apreciação do recurso ministerial pelo Supremo Tribunal Federal ou, se for o caso, o seu julgamento direto com base na devida renovação das razões recursais manejadas no recurso extraordinário” (fl. 13, e-doc. 228). 



    Estes os pedidos:



    “a) o processamento do presente recurso, com a intimação do agravado para contrarrazoar; 



    b) a intimação do Digno representante do Ministério Público Federal; e 



    c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 14, e-doc. 228).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada sobre a ausência de prequestionamento, pois a matéria trazida no processo foi objeto de debate no acórdão recorrido.



    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



     



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ter afrontado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República, para ser reconhecida a licitude da busca pessoal realizada e das provas colhidas, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS (Ação Penal n. 5012835-69.2021.8.21.0023/RS).



    6. Consta do processo que, em 19.6.2023, o agravado foi condenado às penas de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito previsto no caput e no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes privilegiado).



    Na prisão em flagrante, foram apreendidos com o agravado uma porção de cocaína (240g), uma porção de maconha (20g), treze porções de cocaína (11g)e diversos pinos vazios para o embalo de cocaína.



    Tem-se na sentença condenatória, proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS, que os policiais militares patrulhavam o local e obtiveram a informação de que uma motocicleta azul seria utilizada para a distribuição de drogas naquela região. Quando visualizaram o agravado, com uma mochila, na garupa de motocicleta, os agentes esperaram o veículo parar e realizaram a abordagem pessoal. Estes os fundamentos do julgado:



    “A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas. O inquérito policial, o auto de prisão em flagrante, o auto de apreensão, o laudo de exame preliminar de constatação de substância, os laudos periciais, além da prova oral produzida em Juízo atestam a existência do tráfico de drogas e o seu cometimento pelo acusado.



    A perícia realizada (63.2) registrou que na substância apreendida com o réu foi CONSTATADA a presença de TETRAHIDROCANABINOL (THC), canabinoide característico da planta Cannabis Sativa L., conhecida como maconha. E o outro laudo pericial (63.3) apontou que no material periciado foi CONSTATADA a presença de COCAÍNA, substância psicoativa presente em drogas conhecidas como crack, merla, cocaína e oxi. 



    O policial militar Juciê Leivas Pires declarou na Justiça: Estávamos em patrulhamento, eu, o Soldado Xavier e o Soldado Furtado. Nós tínhamos informação que uma Titan, azul, Honda, com esse indivíduo, costumava andar no bairro São Miguel, São João, circulando entre pontos de tráfico, levando drogas de um ponto para o outro. Quando a gente avistou essa motocicleta com dois indivíduos, o indivíduo que estava na carona estava com uma mochila. Aguardamos a motocicleta, na via pública, Cristóvão Pereira, com uma outra rua que eu não lembro o nome. Na carona, estava esse indivíduo que estava na filmagem há pouco, com uma mochila. Dentro da mochila tinha uma quantidade de drogas e uns pinos vazios para preencher aquelas drogas. Diante dos fatos, a gente conduziu as partes para a Delegacia, para registro. [...] Era cocaína e maconha. Disse que uma parte da droga estava fracionada e outra em porção maior (54.2).



      No mesmo sentido o policial militar Ângelo Bezerra Furtado Gomes: Nós tínhamos a informação de que esse senhor andava tripulando uma moto azul, eu não lembro a placa, e que ele transportava drogas. Nós já tínhamos abordado eles já, umas duas vezes, só que a gente não tinha pegado nada. Era denúncia anônima, telefone. Nesse dia, nós estávamos passando e nos deparamos com a moto. O indivíduo tava com uma mochila, atrás, e nós abordamos a motocicleta, né? Achamos estranho aquilo ali. Quando a gente abordou eles, o rapaz de trás estava com a cocaína e com... não lembro quantos, muitos pinos. Acho que uns mil pinos vazios, né? Aqueles que são colocados para usar cocaína. Contou que havia porções fracionadas da droga e uma porção maior ( 54.3). 



    E o policial Leonardo Xavier Miranda: A gente estava em patrulhamento e avistamos essa moto que já é conhecida por transitar entre pontos de tráfico. Tínhamos informações de que eles carregam drogas para esse motoboy que faz esses ‘aviões’ para eles. Decidimos abordar e esse indivíduo tava com vários utensílios para o tráfico, com pinos de cocaína, mais uma porção de cocaína grande, acho que mais de 200 gramas, e o resto do material apreendido, que não recordo exatamente a quantidade. Referiu que havia também um saco contendo pinos vazios, costumeiramente utilizados para armazenar cocaína (54.5). 



    O acusado LEANDRO FLORES FREITAS, em seu interrogatório, disse que aceitou levar a mochila na qual foram apreendidas as drogas em troca de entorpecentes para seu consumo, considerando que é usuário de cocaína. Afirmou que no dia estava sem dormir em razão do uso de droga e, indagado por um indivíduo, na rua, se aceitaria transportar a mochila em troca de entorpecente, aceitou, restando preso pela Brigada Militar, na posse da mochila. Negou ter conhecimento do conteúdo da mochila. Mencionou que o condutor da motocicleta era mototaxista, não o conhecia. Sustentou não possuir envolvimento com o tráfico, nunca teve condenações, e que recebeu uma amostra de droga antes de realizar a corrida (54.1).



    Essa é a totalidade da prova oral coligida aos autos.



      Os policiais militares, de forma coerente e harmônica, relataram em Juízo que em patrulhamento de rotina, com informações de que uma Titan, azul, Honda, com esse indivíduo, costumava andar no bairro São Miguel, São João, circulando entre pontos de tráfico, levando drogas de um ponto para o outro, avistaram a motocicleta e interpelaram seus ocupantes, o carona com uma mochila. 



    E, então, Dentro da mochila tinha uma quantidade de drogas e uns pinos vazios para preencher aquelas drogas. 



    Segundo o policial Leonardo: A gente estava em patrulhamento e avistamos essa moto que já é conhecida por transitar entre pontos de tráfico. Tínhamos informações de que eles carregam drogas para esse motoboy que faz esses ‘aviões’ para eles. 



    Com efeito, conforme auto de apreensão lavrado, restou localizado com LEANDRO uma porção de 240g de cocaína, outras 13 porções de 11g de cocaína, uma porção de 20g de maconha, além de dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína. 



    O próprio denunciado, quando interrogado, referiu que transportou a mochila com drogas em troca de entorpecente para seu consumo, inclusive utilizou um pouco da substância antes de acionar o mototaxista que o conduziu.



    Sua responsabilização, assim, é imperativa.



      Com notícia de que carregava entorpecentes entre pontos de tráfico, abordado, tinha consigo drogas de mais uma espécie, além de pinos para armazena-las. 



    Ainda, interrogado, admitiu que as transportava para terceiros, em troca de entorpecente para seu uso pessoal. 



    A versão de que não sabia da presença de substâncias proscritas na mochila é inverossímil e restou infirmada pelos elementos probatórios carreados.



      Suspeitava-se que o réu servia ao tráfico. Interpelado, tinha consigo, em uma mochila, drogas em diversidade, além de petrecho para sua distribuição.



      Não bastasse, reconheceu que, para levar a mochila, receberia entorpecentes em troca, não sendo crível, portanto, que desconhecesse ter sido recrutado para operação ligada ao tráfico de drogas. 



    Sua alegação, pois, de que não sabia o que carregava, pelo que há no processo, não passa de tentativa de esquivar-se da responsabilização criminal. 



    Pertinente registrar que a apreensão de maconha e cocaína com o denunciado, além de dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína, aliada aos seus relatos de que transportava o material para outrem, revela a destinação comercial dos entorpecentes e que LEANDRO figurou, efetivamente, como peça para a circulação da droga no mercado de consumo. 



    Portanto, comprovado que o acusado trazia consigo, com fins comerciais, 251g de cocaína e 20g de maconha, e considerando que inexistentes causas excludentes da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, deve ser condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. 



    LEANDRO, no entanto, é primário e não há nada no feito, de concreto, objetivo, a demonstrar que se dedica a atividades delitivas ou integre organização criminosa. 



    Carregava, em uma mochila, quantidade não vultuosa de entorpecentes, e é só. Inexistem maiores informações acerca de seu envolvimento com célula criminosa ou indicação de funções desempenhadas junto a grupo voltado ao tráfico de drogas, ausente investigação prévia neste sentido.



      Por isso, inexistente prova do vínculo do réu com organização criminosa, ou de que se dedica às atividades delitivas, sendo primário, imperativo o reconhecimento da privilegiadora prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.



      E no percentual máximo de 2/3, tendo em vista que realizava o transporte de quantidade não expressiva de entorpecentes, sem elementos a indicar, de forma objetiva, que engajado com frequência na mercancia ilícita. 



    Por outro lado, relativamente ao crime de posse de aparelho, instrumento ou objeto destinado à fabricação, preparação e produção de drogas, descrito no artigo 34 da Lei nº 11.343/2006, a absolvição é medida que se impõe. 



    Conforme a prova produzida, no mesmo contexto da apreensão dos 251g de cocaína e 20g de maconha, foram também apreendidos dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína. 



    No entanto, a localização de sacos contendo diversos pinos vazios para embalo de cocaína, na forma descrita na denúncia, sequer pormenorizada a quantidade de pinos, num contexto de apreensão de cocaína com o réu, ao qual se atribui a prática do tráfico, afasta a aplicação do tipo subsidiário do artigo 34 da Lei nº 11.343/2006. 



    Na hipótese, constata-se que os pinos encontrados não passam de meio, instrumento, para a realização do tráfico, não perfectibilizando figura típica autônoma, mormente porquanto dizem com objetos que, por si só, não se prestam à fabricação, preparação, produção ou transformação de entorpecentes” (fls. 1-3, e-doc. 118). 



    7. Em 16.2.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu pela absolvição do agravado, por considerar nulas as provas colhidas na prisão em flagrante, obtidas mediante busca pessoal considerada ilícita por ausência de justa causa. Tem-se no acórdão:



    “Analiso, inicialmente, questão preliminar - de ofício - consistente na ilicitude na obtenção da prova material do crime de tráfico de drogas, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 



    Segundo o artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona no sentido de que [...] A urgência inerente à execução da busca pessoal acaba por dispensar a expedição de prévia autorização judicial. Deveras, se uma pessoa suspeita de transportar drogas está passando diante de uma agente de polícia, seria impossível que ele conseguisse, a tempo, um mandado para a execução da revista. 



    Ou seja, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente oculte consigo bens obtidos por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso.



    Nesse sentido são as lições de Antônio Magalhães Gomes Filho: (...)



    No caso dos autos, no entanto, as provas angariadas não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem e da revista pessoal no acusado. 



    O Em. Juiz de Direito, Dr. Fernando Carneiro da Rosa Aranalde, assim fez constar em sentença, acerca da prova oral, os quais transcrevo a fim de evitar desnecessária tautologia (evento 82, DOC1): (...)



    Conforme se verifica dos relatos acima mencionados, a motivação da abordagem ao réu não restou suficientemente esclarecida nos autos, pois em nenhum momento houve referência nos depoimentos dos policiais sobre qual teria sido a ‘atitude suspeita’ autorizadora da busca pessoal (revista) ao apelante, senão o fato do acusado estar na carona da motocicleta possuindo uma mochila nas costas. 



    Ressalto, no ponto, que os policias não presenciaram o acusado realizando qualquer ato de mercância ou qualquer outro delito e atitude suspeita que justificasse a abordagem. Muito pelo contrário, os agentes policiais são categóricos em afirmar que já conheciam a motocicleta em que o apelante estava andando (no carona), por já tê-la abordado em outras situações. 



    No mesmo sentido, em depoimento prestado em sede policial, o agente policial Leonardo Xavier Miranda aduziu que conhecia tão somente o condutor da motocicleta, Adair, dado que já o abordaram em outros momentos conduzindo o veículo em questão, sem que, contudo, tivessem encontrado qualquer ilícito em seu poder (evento 1, DECL5). 



    Em que pese o condutor da motocicleta, Adair José Fagundes, tenha sido indiciado pela autoridade policial, o parquet requereu o arquivamento do expediente policial em relação ao indiciado Adair, quando do oferecimento da denúncia (evento 1, DENUNCIA1).



      Sendo assim, não desconheço a relevância das informações prestadas pelos agentes públicos, no entanto, estas informações não restaram esclarecidas nos autos, tampouco vieram corroboradas por outros elementos probatórios. Nesse sentir, entendo que a denúncia anônima e/ou as informações oriundas do setor de inteligência da polícia sem que se tenha qualquer investigação prévia e/ou sem que se tenha a prévia visualização de que o acusado estaria na posse de ilícitos, não autorizam a realização de ações policiais, especificamente à revista pessoal ou veicular sem que haja uma fundada suspeita. Dessa forma, reforço que, do depoimento dos policiais militares, não foi possível averiguar qual teria sido a atitude anterior que justificasse a abordagem e a consequente revista no apelante, senão a mera intuição dos agentes públicos, em um local sabidamente conhecido por ser um ponto de tráfico.



    A questão relativa a tratar-se de ‘conhecido ponto de tráfico’ e ‘atitude suspeita’ não podem ser presumidas. Logo, o mero encontro posterior de objetos ilícitos não justifica a medida, porque a fundada suspeita era de ser tida precisamente antes da diligência. 



    Sobre o tema, colaciono precedente do E. Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, o que não estava presente no caso concreto, visto que os policiais militares em nenhum momento referiram qual teria sido a atitude suspeita do apelante, senão o simples fato do acusado estar possuindo uma mochila nas costas em um local sabidamente conhecimento por ser um ponto de tráfico. 



    Assim, o contexto fático não indica a existência de fundada suspeita de que o réu estivesse praticando qualquer delito no momento anterior de sua abordagem. 



    Caracterizada a ilegalidade na busca pessoal realizada, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo defensivo, para reconhecer, de ofício, a nulidade da prova obtida a partir da busca pessoal realizada pelos policiais militares, absolvendo, portanto, o réu LEANDRO FLORES FREITAS do crime narrado na exordial acusatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (fls. 2-7, e-doc. 190). 



    8. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, tem-se que, na abordagem do agravado, foi encontrada quantidade significativa de entorpecentes.



    As informações do processo revelam elementos fáticos que justificaram a atuação policial, reconhecendo-se que a abordagem do agravado foi realizada em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncia anônima específica, e que foram encontrados em seu poder “uma porção de 240g de cocaína, outras 13 porções de 11g de cocaína, uma porção de 20g de maconha, além de dois sacos contendo vários pinos para embalo de cocaína” (fl. 2, e-doc. 118). Em depoimento, o Policial Militar Juciê Leivas Pires mencionou:



    “Estávamos em patrulhamento, eu, o Soldado Xavier e o Soldado Furtado. Nós tínhamos informação que uma Titan, azul, Honda, com esse indivíduo, costumava andar no bairro São Miguel, São João, circulando entre pontos de tráfico, levando drogas de um ponto para o outro. Quando a gente avistou essa motocicleta com dois indivíduos, o indivíduo que estava na carona estava com uma mochila. Aguardamos a motocicleta, na via pública, Cristóvão Pereira, com uma outra rua que eu não lembro o nome. Na carona, estava esse indivíduo que estava na filmagem há pouco, com uma mochila. Dentro da mochila tinha uma quantidade de drogas e uns pinos vazios para preencher aquelas drogas. Diante dos fatos, a gente conduziu as partes para a Delegacia, para registro. [...] Era cocaína e maconha. Disse que uma parte da droga estava fracionada e outra em porção maior” (fl. 2, e-doc. 118). 



    Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal, na espécie, está em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    9. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca pessoal. São exemplos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.467.500-AgR-terceiro, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 



    2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 



    4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento” (ARE n. 1.458.795-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 



    II – Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. 



    III – Considerando que o art. 240, do Código de Processo Penal, abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Precedentes. (...) 



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.111-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    Pelo que se tem neste processo, não se